Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Vistos. Tendo em vista o direito constitucional ao meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, visando perscrutar o melhor interesse das partes, antes de decidir sobre o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 58059977), nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste quanto ao pedido liminar, nos termos do artigo 178, do Código de Processo Civil. Publique-se.